Tribunal: STF
Processo: Rcl 58229
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



  



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 14.10.2022, por Gustavo Lima Martins, contra ato do juízo da Sexta Vara Criminal do Foro de Guarulhos, que, em 26.1.2023, teria negado ao reclamante o direito de apelar em liberdade. 



    O reclamante foi condenado pelas práticas dos delitos do § 2º do inc. II do art. 157 c/c inc. II do art. 14 e no § 1º do art. 329, todos do Código Penal (roubo majorado tentado e resistência), respectivamente, às penas de 7 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão e 6 meses de detenção, sendo determinada primeiro a execução da pena, pela prática do roubo majorado tentado, e fixado o regime inicial fechado. Alega-se contrariedade à decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54.



    2. O reclamante narra que “o juiz de piso manteve a prisão preventiva do requerente sem qualquer fundamentação, mas apenas com o nítido caráter de execução provisória da pena. E se justifica em razão da falta de fundamentação idônea para indeferir o direito de recorrer em liberdade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a garantia constitucional da presunção de inocência foi tolhid[a], especialmente pela recente decisão deste Pretório Excelso nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, que garante o direito de recorrer em liberdade e o início da pena somente após o trânsito em julgado. APELO FOI INTERPOSTO E RECEBIDO” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “a instrução processual já se encerrou, pelo que já fulmina um dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Nada se disse a respeito de qual risco a soltura do reclamante poderia trazer à instrução processual, à ordem pública, à ordem econômica ou eventual e futura aplicação da lei penal” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Ressalta que “O RECLAMANTE FOI BALEADO POR DUAS VEZES, ESTANDO COM PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO ALOJADO EM SEU BRAÇO, SE SUBMETEU A PROCEDIMENTO CIRURGICO GRAVE EM TODA SUA BARRIGA E SUA CIRURGIA ESTÁ INFLAMADA E COMO O RECLAMANTE MESMO NARRA EM AUDIÊNCIA ESTÁ SEM ATENDIMENTO MÉDICO, FRACO, POR VEZES TEM FEBRE E OS CURATIVOS QUEM FAZ SÃO OS 25 PARCEIROS DE CELA” (sic) (fl. 4, e-doc. 1)



    Destaca que, “[d]urante o curso da instrução, a vítima sequer reconheceu o paciente, sequer soube descrever as características dele, e na mesma linha foram as testemunhas de acusação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “[s]eja qual for o ângulo que se analise a questão, não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme decidido nas ADC´s desrespeitadas, sendo a prisão mera ANTECIPAÇÃO DA PENA – o que não pode ser admitido por esta Suprema Corte Federal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Pelo exposto, requer: a) seja julgado procedente o pedido da presente reclamação para cassar (artigo 992 do CPC) e determinar a imediata soltura do reclamante (artigo 993 do CPC), que contraria frontalmente as ADC´s 43, 44 e 54 deste STF, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos; b) a requisição de informações da autoridade cujo ato foi impugnado, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias (artigo 989, inciso I, do CPC); c) a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC); d) a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação em 15 (quinze) dias (artigo 989, inciso III, do CPC). Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas. Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente ação se o juízo da Sexta Vara Criminal do Foro de Guarulhos/SP teria descumprido decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54.



    5. Consta da denúncia ajuizada contra o reclamante:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de novembro de 2022, pela manhã, na Rodovia Presidente Dutra, altura do Km 215, Cumbica, nesta cidade e comarca de Guarulhos-SP, ERICK SILVA COSTA, menor de 21 anos de idade, qualificado a fls. 17, e GUSTAVO LIMA MARTINS, qualificado a fls. 24, previamente ajustados e com identidade de desígnios com Vinicius Alecsander dos Santos Mendonça (falecido) e outros indivíduos não identificados, tentaram subtrair, para todos, mediante violência a pessoa e grave ameaça exercida com emprego da arma de fogo, do tipo pistola, número J17539, marca Taurus, calibre 765, de uso permitido, munida de 05 cartuchos íntegros de calibre 32., a caminhonete Renault/Master, de cor branca, placas FFN-4H99, avaliada em R$ 130.000,00, contendo uma carga de produto reciclável de construção civil, avaliada em R$ 1.200,00, bem como um aparelho de telefone celular, da marca Motorola, avaliado em R$ 2.000,00, de propriedade de Walter Brinati, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19/21 e auto de avaliação de fls. 160. 



    Igualmente consta que, logo após o roubo acima descrito, nas mesmas circunstâncias de local, ERICK SILVA COSTA, menor de 21 anos de idade, qualificado a fls. 17, e GUSTAVO LIMA MARTINS, qualificado a fls. 24, previamente ajustados e com identidade de desígnios com Vinicius Alecsander dos Santos Mendonça (falecido), opuseram-se à execução de ato legal, qual seja, a prisão em flagrante delito, mediante violência consistente em efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais civis responsáveis para executá-la. 



    Apurou-se que, na data dos fatos, os denunciados se ajustaram com Vinicius Alecsander dos Santos Mendonça e outros indivíduos não identificados para juntos praticarem um roubo, um aderindo a conduta do outro. 



    Para tanto, agentes desconhecidos, em um veículo de cor prata, modelo ignorado, ingressaram na frente do veículo conduzido pela vítima, o veículo Renault/Master, de cor branca, placas FFN-4H99, na via pública, e, em seguida, reduziram a velocidade, obrigando a vítima a parar no acostamento. 



    Então, ERICK, GUSTAVO e Vinicius Alecsander cercaram a vítima pelas laterais da caminhonete e, munidos de arma de fogo, anunciaram o assalto. 



    Na sequência, os agentes obrigaram a vítima a ingressar no VW/Gol, de cor prata, placas HWF9197, que tripulavam e que estava parado atrás da caminhonete, inclusive ERICK agrediu a vítima na nuca com um objeto preto, sendo provavelmente a arma de fogo, para forçá-la a ingressar no automóvel. 



    Ocorre que a vítima se sentiu mal e antes de ingressar no veículo policiais civis em viatura descaracterizada avistaram a ação criminosa e deram ordem de parada aos imputados. 



    Neste momento, os agentes efetuaram disparos de arma de fogo na direção dos policiais Sidney Donizeti Moretti e André Solferini Terazan e empreenderam fuga no veículo VW/Gol, conduzido por Vinicius Alecsander. 



    Após troca de tiros, os denunciados e seu comparsa foram abordados, sendo que Vinicius Alecsander veio a óbito no local (recognição visuográfica do local do crime de fls. 139/147). 



      O celular da vítima que havia sido subtraído foi recuperado. 



A arma de fogo utilizada pelos agentes foi localizada no assoalho traseiro do veículo VW/Gol e devidamente apreendida. 



Em seguida, ainda no local, a vítima avistou os agentes rendidos e os reconheceu como sendo os autores do crime. 



Diante do exposto, denuncio ERICK SILVA COSTA e GUSTAVO LIMA MARTINS como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, 
e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, e artigo 329, caput, na forma do concurso material erigido no artigo 69, todos do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, sejam citados, apresentando resposta à acusação e sendo interrogados, ouvindo-se durante a instrução processual as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se, nos termos do artigo 394, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal, até final condenação” (fls. 19-21, e-doc. 6)



    Na audiência de custódia, em 8.12.2022, o juízo do foro de plantão da 44ª CJ da comarca de Guarulhos, converteu a prisão em flagrante do reclamante em preventiva, com os seguintes fundamentos:



    “(...) III. Para a decretação da prisão preventiva, além da presença de uma das hipóteses de cabimento (art. 313, CPP), é necessária a existência dos pressupostos (fumus commissi delicti) e de pelo menos um dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal (periculum libertatis). Trata-se de hipótese prevista no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, em cognição sumária, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme se depreende do auto de prisão em flagrante 
(fls. 01), dos autos de exibição e apreensão (fls. 19/20 e 21), dos termos de depoimentos, declarações e interrogatório (fls. 11/12, 13, 14, 15/16 e 17/18). Os fatos são revestidos de extrema gravidade. Com efeito, trata-se de crime de roubo de veículo e respectiva carga praticado em concurso de pessoas e com emprego de grave ameaça e violência. A vítima estava sendo rendida pelos roubadores quanto houve a intervenção policial. Os roubadores efetuaram disparos contra os Policiais e empreenderam fuga. Eles foram perseguidos e houve troca de tiros. Um dos indivíduos faleceu no local. O autuado Gustavo foi socorrido e o autuado Erick conduzido à Delegacia de Polícia. Ainda no local, a vítima reconheceu os três indivíduos como sendo os roubadores (fls. 15/16). A arma de fogo que estava com um dos roubadores foi apreendida (fls. 19). Nesse contexto, a prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública, como forma de evitar que novas infrações penais sejam cometidas, sendo que medidas cautelares alternativas à prisão se mostram insuficientes e inadequadas para o caso concreto. Ante o exposto, com base no art. 282, § 6º, e artigos 310, inciso II, e 312 todos do Código de Processo Penal, converto, em preventiva, a prisão em flagrante de GUSTAVO LIMA MARTINS e ERICK SILVA COSTA. Expeça-se mandado de prisão. Oficie-se à SAP para que sejam fornecidos os cuidados médicos ao custodiado Gustavo (...)” (fls. 9-10, e-doc. 6).



    Em 9.1.2023, o juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP indeferiu pedido do reclamante de revogação de prisão preventiva, nos seguintes termos: 



    “(...) 



    A prisão preventiva foi decretada em audiência de custódia e desde então nada ocorreu que se justificasse a mudança de entendimento. Diversos outros pedidos semelhantes foram apresentados aqui e nas instâncias superiores. Em todas as oportunidades, entendeu-se que a prisão preventiva é a medida que se faz necessária. Nenhum argumento ou prova nova foi apresentado no pedido que ora se aprecia. Assim, permanecendo sem alterações a situação vivenciada, a prisão fica mantida. 



    Insista-se que se está diante de caso de roubo, em que houve efetivo emprego de arma de fogo. Em local movimentado, onde havia diversas pessoas, os agentes dispararam e visavam atingir os policiais, que estavam exercendo suas funções de coibir o cometimento de infrações. De acordo com o apurado, os agentes, na sequência, empreenderam e houve necessidade de perseguição. Diversas infrações de trânsito foram praticadas e a segurança viária foi colocada em risco. 



    A sequência de atos contrários à lei e a gravidade concreta do ocorrido justificam a prisão preventiva. O só fato de acusado ter residência fixa e emprego não torna obrigatória a concessão da liberdade. No caso, ademais, é de se perceber que se o pedido formulado na denúncia for julgado procedente, provavelmente a pena imposta será de mais de quatro anos e, por conseguinte, o cumprimento não poderá ser iniciado em regime aberto. Consequentemente, a medida cautelar determinada não é desproporcional. 



    O acusado ferido está recebendo tratamento médico e não se tem provas de que a sua condição de saúde se agravou. Portanto, não há razão para a retirada do cárcere. 



    Por tais motivos, indefiro a liberdade. 



    No mais, mantenho audiência de instrução, debates e julgamento para o próximo dia 26 de janeiro de 2023, às 14:00 horas. Providencie a Serventia o necessário para a realização da solenidade. 



    Por fim, informo que prestei as informações no habeas corpus nº 793014-SP (2022/0403786-4), conforme ofício que segue” 
(fls. 30-31, e-doc. 7)



    A prisão cautelar do reclamante no curso do processo foi mantida com a prolação da sentença condenatória em 26.1.2023, ato reclamado, pelo qual condenado o reclamante pela prática dos delitos do § 2º do inc. II do art. 157 c/c inc. II do art. 14 e no § 1º do art. 329, todos do Código Penal (roubo majorado tentado e resistência), respectivamente, às penas de sete anos, dez meses e vinte e quatro dias de reclusão e de 6 meses de detenção, sendo determinada primeiro a execução da pena pela prática do roubo majorado tentado e fixado o regime inicial fechado, negado o direito de apelar em liberdade:



    “As circunstâncias judiciais em relação ao roubo são desfavoráveis aos réus. O crime foi premeditado e foi desenvolvida estratégia para que pudesse ser praticado, tendo inclusive ocorrido o emprego de veículo. Para a configuração do citado delito, bastaria o emprego da grave ameaça, o que ocorreu. Mas, não satisfeitos, os acusados empregaram violência física, desferindo diversos golpes contra o ofendido, inclusive em sua cabeça. Durante a fuga, os acusados praticaram diversas infrações de trânsito, imprimindo alta velocidade e transitando com uma das portas aberta, o que colocou em risco a segurança viária. Os agentes visavam bem valioso, um caminhão, o qual, de acordo com os policiais, que conversaram com os acusados, seria entregue a terceiro. Ou seja, a conduta dos acusados levaria à prática de outro crime, qual seja, de receptação. Ainda, não se pode perder de vista que o caminhão era a ferramenta de trabalho da vítima, a qual, caso tivesse ficado sem o bem, ficaria com a sua renda comprometida. Assim, a pena-base do crime patrimonial é fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, no piso. O delito de resistência também não pode ter a reprimenda imposta no mínimo legal. Os denunciados não se limitaram a, mediante emprego de força física, obstar a ação dos policiais. Foram muito além, na medida em que empregaram arma de fogo e efetuaram diversos disparos contra a viatura policial. Assim, a sanção é imposta em 6 meses de detenção.



    (…) Para o réu Gustavo inexistem agravantes nem atenuantes.



    (…) Na terceira fase, observa-se que o delito de roubo foi praticado em concurso de agentes, o que justifica a majoração da sanção em 1/3, resultando, (...) com relação a Gustavo, em 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e pagamento de 17 dias-multa.



    (...) Novo aumento para o crime de roubo, de 2/3, por conta do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), precisa incidir, fazendo com que a sanção, para (...) Gustavo, a 11 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, e pagamento de 28 dias-multa.



    Respeitado o entendimento diverso, não há como deixar de aplicar todas as majorantes. O art. 68, p.u., do CP, é verdade, permite a incidência de somente uma causa de aumento. Tal regra tem de ser aplicada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que a gravidade do crime não foi além do que aquela que se constataria na presença de somente uma causa de aumento. Não é, porém, o que ocorre no presente caso. Realmente, mais uma vez se diga que o roubo foi praticado por no mínimo três pessoas, as quais se valeram de arma de fogo. Esta, aliás, não foi apenas exibida para amedrontar a vítima. Houve o seu emprego para agredir o ofendido, que sofreu coronhadas, e na tentativa de atingir os policiais com projéteis. Os três agentes 
(o acusado e o falecido), outrossim, se valeram da superioridade numérica para impedir qualquer possibilidade de reação por parte da vítima.



    Perceba-se que não há como, diante dessas circunstâncias, considerar o ocorrido como algo semelhante a roubo praticado por um único indivíduo, que se limita a mostrar que carrega em sua cintura uma arma de fogo.



    Por fim, ainda para o crime de roubo, em razão da tentativa, necessária a redução. O iter percorrido foi longo. Nos termos da Súmula 582 do STJ, ‘Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’. No caso, concretizou-se a violência e a grave ameaça, com o que é de se concluir que ao menos metade da infração foi praticada. Não bastasse, os agentes foram surpreendidos no instante em que estavam a retirar a vítima da posse de seus bens, o que ocorreria no instante em que fosse embarcado no VW/Gol. O seu celular, a propósito, já não estava mais consigo. Assim, a redução deve ser a mínima, de 1/3, o que resulta em 7 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, e pagamento de 18 dias-multa, para Gustavo (...).



    Os crimes são distintos e foram praticados em momentos diversos. Por isso, é necessário reconhecer o concurso material.



    O regime prisional inicial para o roubo, em relação a ambos os réus, é o fechado. As penas superam quatro anos de reclusão e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. Em relação à resistência, o regime prisional inicial é o semiaberto. O crime é apenado com detenção, mas as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao imputados. O tempo de prisão provisória não é suficiente para que ocorra a progressão.



    (...) Os réus tiveram a prisão preventiva decretada. Não teria sentido que depois de condenados em primeiro grau à pena a ser cumprida em regime inicial fechado fossem soltos, pelo que não se lhes faculta eventual apelo em liberdade. Ademais, presentes estão os requisitos da custódia cautelar, conforme se vê das outras decisões proferidas a respeito de tal matéria, nada tendo sido alterado que justificasse a mudança do entendimento. Na verdade, em inúmeras oportunidades analisou-se a questão referente à prisão preventiva. A matéria foi apreciada por todas as instâncias do Judiciário e por diversos magistrados. Todas as vezes concluiu-se que a medida mencionada era imprescindível. Os acusados, vale a insistência, praticaram crime grave, roubo circunstanciado, em que efetivamente empregaram arma de fogo. Os disparos foram feitos em via pública, com o risco de terceiros serem atingidos, e tudo se deu com o propósito de consumarem a infração e impedirem a aplicação da lei penal. Os policiais, em audiência, relataram que, em conversa com os agentes, estes admitiram já ter praticado outros crimes semelhantes, o que reforça a ideia de que a medida é igualmente necessária para a garantia da ordem pública. Respeitado entendimento diverso, não se mostra cabível o deferimento de medida alternativa em favor de Gustavo. Mencionado acusado está recebendo tratamento adequado, tanto que se recuperou e pôde participar da audiência, não havendo nenhum indício de que, se permanecer na unidade prisional, terá agravamento em sua” (fls. 17-20, e-doc. 11).



    6. Na espécie, a prisão cautelar do reclamante, mantida com a prolação da sentença condenatória, não se refere a execução provisória da pena.



    Ao decidir o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, este Supremo Tribunal confirmou a constitucionalidade das prisões cautelares e afastou a possibilidade de execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias.



    Pelo que se tem do ato reclamado, o título prisional do reclamante não está fundamentado na execução provisória da pena, mas na manutenção dos fundamentos para a prisão cautelar com a prolação da sentença condenatória. Descabido cogitar-se, na espécie, de aderência ao decidido no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS ADC’S 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DITO VIOLADOS. PEDIDO DE LIBERDADE AUTOMÁTICA COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado. 2. Da leitura das informações trazidas pelo órgão reclamado, depreende-se que o autor se encontra privado de liberdade porque o juízo da origem entendeu presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não decidiu com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. 3. Não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação. 4. Quanto ao pedido de liberdade imediata pela Recomendação do CNJ 62/20, reitero que este Tribunal firmou entendimento de que a análise do pleito deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o ato reclamado nem sequer tratou da questão, de modo que não há como utilizar a via estreita da reclamação para pleitear pedido que deve ser analisado pelo juízo competente, autoridade que possui os instrumentos necessários para tratar do pleito de maneira individualizada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 42.999-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.12.2020).



    No mesmo sentido é a Reclamação n. 38.615, de minha relatoria, DJe 6.2.2020.



    7. Não se comprova, na espécie vertente, teratologia ou manifesta ilegalidade. Eventual insurgência da defesa contra os fundamentos da prisão cautelar do reclamante, tidos por hígidos com a prolação da sentença condenatória, deve ser objeto de impugnação pelos meios próprios, nas instâncias antecedentes. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora